Tribunal: STJ
Processo: 1018751-35.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712570 - MT(2024/0285962-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G A CAPILE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - MT006820
EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - MT014702O
CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES
- MT012173
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES - MT026767
MURILO DE MOURA GONÇALVES - MT021863
AGRAVADO
: VP SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
OUTRO NOME
: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: IZONEL PIO DA SILVA - MT013813
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - MT011504
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
E
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROCURAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E
ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA N. 83 DO STJ). AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
necessidade de interpretação de cláusula contratual, no reexame de fatos e provas e
na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, desprovido.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, discutindo-se a
regularidade da representação processual da exequente e a possibilidade de sua
regularização com juntada posterior de documentos.
3. A Corte a quo manteve a execução, ao concluir que a irregularidade de
representação foi sanada mediante apresentação de contrato social consolidado,
documentos pessoais, procuração e substabelecimento, e que a complementação
documental posterior não acarretou prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a outorga de procuração sob
denominação social diversa impõe o reconhecimento de irregularidade de
representação e a extinção do processo, à luz dos arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, § 3o,
do CPC; (ii) saber se o mandato é inexistente por falta de poderes do signatário
Documento eletrônico VDA54042913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2b13f1d-cda0-4f02-81ed-474d87b59a63

segundo o contrato social, nos termos dos arts. 104, 76, § 1o, I, e 485, IV, § 3o, do
CPC; (iii) saber se a juntada de nova procuração em contrarrazões é extemporânea
e deve ser desentranhada, conforme os arts. 1.019, II, e 139, I, do CPC; e (iv) saber
se incide a Súmula n. 115 do STJ para reconhecer a inexistência do recurso por
ausência de procuração válida na instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão de que a representação foi tempestivamente regularizada com
contrato social consolidado, procuração e substabelecimento demanda reexame de
prova e de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A tese de inexistência de mandato, por suposta falta de poderes do signatário,
igualmente depende da interpretação do contrato social e da valoração da prova,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A juntada posterior de procuração em contrarrazões foi admitida como
complementação documental, sem prejuízo, em observância aos arts. 1.019, II, e
139, I, do CPC; a revisão dessa premissa é inviável em recurso especial pela
necessidade de reexame de fatos e provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
8. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte quanto à
possibilidade de saneamento do vício e à manutenção do julgamento de mérito,
razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ. A aplicação da Súmula n. 115 do
STJ não se mostra pertinente diante da regularização reconhecida nas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de fatos e provas. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à
jurisprudência desta Corte quanto ao saneamento de vício de representação e à
primazia do julgamento de mérito. 3. Afastada a incidência da Súmula n. 115 do
STJ quando reconhecida, nas instâncias ordinárias, a regularização da
representação processual. 4. É admissível a complementação documental pelo
agravado, nos termos dos arts. 1.019, II, e 139, I, do CPC, desde que não haja
prejuízo.”
CPC, arts. 76, § 1o, I, 104, 485, IV, § 3o, 1.019, II,
Dispositivos relevantes citados:
139, I; CC, art. 662.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2748845/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
5/5/2025;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
15/8/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54042913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2b13f1d-cda0-4f02-81ed-474d87b59a63

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2b13f1d-cda0-4f02-81ed-474d87b59a63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712570 - MT (2024/0285962-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G A CAPILE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR -
MT006820
EVERALDO
MAGALHAES
ANDRADE
JUNIOR
-
MT014702O
CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA
GONCALVES - MT012173
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES - MT026767
MURILO DE MOURA GONÇALVES - MT021863
AGRAVADO
: VP SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
OUTRO NOME
: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: IZONEL PIO DA SILVA - MT013813
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - MT011504
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
E
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROCURAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E ALINHAMENTO
JURISPRUDENCIAL (SÚMULA N. 83 DO STJ). AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
necessidade de interpretação de cláusula contratual, no reexame de fatos e provas e
na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, desprovido.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, discutindo-se a
regularidade da representação processual da exequente e a possibilidade de sua
regularização com juntada posterior de documentos.
3. A Corte a quo manteve a execução, ao concluir que a irregularidade de
representação foi sanada mediante apresentação de contrato social consolidado,
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

documentos pessoais, procuração e substabelecimento, e que a complementação
documental posterior não acarretou prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a outorga de procuração sob
denominação social diversa impõe o reconhecimento de irregularidade de
representação e a extinção do processo, à luz dos arts. 76, § 1o, I, e 485, IV, § 3o, do
CPC; (ii) saber se o mandato é inexistente por falta de poderes do signatário segundo
o contrato social, nos termos dos arts. 104, 76, § 1o, I, e 485, IV, § 3o, do CPC; (iii)
saber se a juntada de nova procuração em contrarrazões é extemporânea e deve ser
desentranhada, conforme os arts. 1.019, II, e 139, I, do CPC; e (iv) saber se incide a
Súmula n. 115 do STJ para reconhecer a inexistência do recurso por ausência de
procuração válida na instância especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão de que a representação foi tempestivamente regularizada com
contrato social consolidado, procuração e substabelecimento demanda reexame de
prova e de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A tese de inexistência de mandato, por suposta falta de poderes do signatário,
igualmente depende da interpretação do contrato social e da valoração da prova,
incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A juntada posterior de procuração em contrarrazões foi admitida como
complementação documental, sem prejuízo, em observância aos arts. 1.019, II, e
139, I, do CPC; a revisão dessa premissa é inviável em recurso especial pela
necessidade de reexame de fatos e provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
8. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte quanto à
possibilidade de saneamento do vício e à manutenção do julgamento de mérito, razão
pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ. A aplicação da Súmula n. 115 do STJ não se
mostra pertinente diante da regularização reconhecida nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de fatos e provas. 2. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência
desta Corte quanto ao saneamento de vício de representação e à primazia do
julgamento de mérito. 3. Afastada a incidência da Súmula n. 115 do STJ quando
reconhecida, nas instâncias ordinárias, a regularização da representação processual.
4. É admissível a complementação documental pelo agravado, nos termos dos arts.
1.019, II, e 139, I, do CPC, desde que não haja prejuízo.”
CPC, arts. 76, § 1o, I, 104, 485, IV, § 3o, 1.019, II,
Dispositivos relevantes citados:
139, I; CC, art. 662.
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2748845/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
5/5/2025;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
15/8/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. A. CAPILÉ DE
OLIVEIRA e por GUSTAVO ADOLFO CAPILÉ DE OLIVEIRA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento na necessidade de interpretação de
cláusula contratual, no reexame de fatos e provas e pela incidência das Súmulas n. 5
do STJ e n. 7 do STJ (fl. 373). Os agravantes alegam que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que não há vício de representação
porque a exequente regularizou voluntariamente a representação com a juntada de
alterações contratuais, documentos pessoais do representante e substabelecimento,
sustenta a inexistência de intempestividade na regularização e requer o
improvimento do agravo e a condenação dos agravantes em honorários
sucumbenciais, nos termos do
do Código de Processo Civil (fls. 386-390).
art. 85
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de ação de execução de título
extrajudicial. O julgado foi assim ementado (fl. 261)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
– VÍCIO SANADO – EXTINÇÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
A questão aduzida sobre a irregularidade da representação processual merece ser
afastada, se a parte credora colacionou o Contrato Social com sua alteração
consolidada, o qual indica o quadro societário com o sócio que assina a procuração,
além do substabelecimento ao advogado que assinou a petição.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
318):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IRREGULARIDADE
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANADO – EXTINÇÃO –
AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu
conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em
que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via
própria ao rejulgamento do que foi decidido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 76, § 1o, I, c/c 485, IV, § 3o, porque a procuração apresentada foi
outorgada sob denominação social diversa daquela vigente após a 27a alteração
contratual, impondo o reconhecimento da irregularidade de representação e a
extinção do processo sem resolução de mérito;
b) 104, c/c 76, § 1o, I, c/c 485, IV, § 3o, pois a procuração teria sido
assinada por pessoa sem poderes conforme o contrato social, o que tornaria
inexistente o mandato e exigiria a extinção do feito por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
c) 1.019, II, c/c 139, I, visto que a juntada posterior de nova procuração,
em sede de contrarrazões no agravo, foi intempestiva e deveria ser desentranhada,
não podendo ser utilizada para sanar vício já consumado.
Sustenta, ainda, a aplicação da Súmula n. 115 do STJ, porquanto, na
instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, e, havendo alteração na denominação social, compete à parte comprovar a
mudança e juntar instrumento de mandato outorgado pela nova denominação, sob
pena de não conhecimento.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a irregularidade de
representação da recorrida e se extinga a execução sem resolução de mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do arts. 76, § 1o, I, c/c 485, IV, § 3o, do CPC
O
do CPC estabelece que, constatada irregularidade de
art. 76
representação processual, o juiz deverá conceder prazo razoável para sua
regularização, extinguindo-se o processo, caso não sanado o vício. Já o
IV,
art. 485,
§ 3o, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando ausentes pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A parte recorrente sustenta que a procuração apresentada foi outorgada sob
denominação social diversa da vigente após alteração contratual, configurando
irregularidade insanável e impondo a extinção do feito.
O Acórdão recorrido rememorou que o vício de representação foi
devidamente suprido perante o Juízo de Primeiro Grau (fls. 258-259):
“Após a citação dos executados e diante da ausência de pagamento, foi deferida
a penhora. Por sua vez, em petição (id. 178681163 – p.71), os executados postularam
pela suspensão da execução em razão da irregularidade da representação processual do
exequente. Ao que consta, a irregularidade foi sanada pelo exequente ao colacionar o
substabelecimento, bem como esclareceu que a pessoa física que assinou o
instrumento de mandato é sócio da exequente, comprovando tal fato, com a juntada da
última alteração contratual e documentos pessoais. (id. 178681163 –p.83), vício que
nos termos da decisão (id. idem –p. 99), reconheceu como regularizado e, ao que se
evidencia, não foi alvo de recurso. Nota-se que a partir de então, o feito teve o seu
trâmite regular, com a realização de audiência de conciliação e pedido de nova
penhora de bens dos executados. Em nova petição (id. idem –p.117), os executados
arguem que a irregularidade de representação processual do exequente não foi sanada,
postulando pela extinção da execução, o que foi indeferido pela Magistrada, ao
apontar que o vício fora regularizado. De notar-se que, embora os documentos da
representação processual tenham sido juntados em sigilo no sistema, fato é que o
exequente providenciou a regularização em tempo. De outra via, não se visualiza
prejuízo aos executados. Por sua vez, verifica-se que os documentos colacionados pelo
credor indicam a alteração contratual da pessoa jurídica originalmente credora, os seus
sócios à época, bem como a regularização da procuração, com o substabelecimento ao
advogado que assinou a petição. Ou seja, o exequente promoveu a regularização de
sua representação processual, como reconhecido pelo Juízo, o que afasta a pretensão
de extinção do feito. Não fosse isto, certo é que rege a sistemática processual o
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do
processo, sendo a extinção do feito uma excepcionalidade. Ademais, o exequente, ora
agravado, noticia que no curso do trâmite do presente feito, ocorreu novas alterações
contratuais, o que foi regularizado com a juntada da 30a Alteração Contratual
Consolidada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como de nova
procuração outorgada aos patronos.”

O acórdão recorrido, portanto, consignou que o vício foi tempestivamente
sanado pela exequente, que juntou aos autos o contrato social consolidado e o
substabelecimento válido, demonstrando a legitimidade da representação. Assim, a
conclusão local baseou-se em análise fática e documental das peças processuais.
Rever tal entendimento exigiria reexame de provas e de cláusulas contratuais, o que
atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II – Violação dos arts. 104, c/c 76, § 1o, I, e 485, IV, § 3o, do CPC
O
do CPC veda a postulação em juízo sem instrumento de
art. 104
mandato, salvo em hipóteses excepcionais de urgência. A agravante defende que o
mandato seria inexistente porque o signatário da procuração não possuía poderes
segundo o contrato social vigente, impondo o reconhecimento de irregularidade de
representação e a consequente extinção do processo.
Todavia, o Tribunal estadual verificou, a partir do contrato social
consolidado, que o outorgante detinha poderes legais para a prática do ato e que a
representação se encontrava regular. Expressamente, o acórdão recorrido consignou
que tanto em primeiro grau, quanto perante aquela Corte estadual a representação da
ora recorrida foi regularizada, diante da apresentação das correlatas alterações do
contrato social e da atualização dos instrumentos de mandato.
A revisão desse juízo de valor importaria na reapreciação do conteúdo do
contrato e na valoração da prova, o que é vedado em recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

III – Violação dos arts. 1.019, II, c/c 139, I, do CPC
O
II, do CPC prevê que o agravado poderá juntar a
art. 1.019,
documentação necessária ao julgamento do recurso, enquanto o
I, impõe ao
art. 139,
magistrado o dever de assegurar igualdade de tratamento entre as partes. A parte
agravante argumenta que a juntada de nova procuração em contrarrazões teria sido
extemporânea, devendo ser desentranhada, pois configuraria tentativa de
regularização fora do prazo legal.
O Tribunal de origem, entretanto, concluiu que a apresentação posterior da
procuração não causou prejuízo, constituindo mera complementação documental
admitida pelo juízo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do
julgamento do mérito. Alterar esse entendimento demandaria reanálise do contexto
probatório e das circunstâncias processuais concretas, o que encontrado óbice nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para o caso
presente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
.
INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial com
base na Súmula n. 115 do STJ, devido à ausência de procuração ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes aos advogados subscritores do agravo em recurso
especial e do recurso especial.
2. A parte agravante, após intimação, juntou procuração outorgando poderes aos
advogados, ainda que em data posterior à interposição dos recursos, alegando que tal
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

ato configura ratificação tácita dos atos processuais anteriores, conforme o
do
art. 662
Código Civil.
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de procuração posterior à
interposição dos recursos configura ratificação tácita dos atos processuais, sanando o
vício de representação; e (ii) saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A juntada de procuração outorgando poderes ao subscritor do recurso, ainda que
com data posterior, configura confirmação tácita, sanando, assim, o vício da
representação processual.
6. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
7. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice processual, sendo necessário demonstrar que a análise da tese jurídica
não demanda reexame de fatos e provas.
8. Não se configuram a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária,
razão pela qual é incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração
de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de procuração outorgando poderes ao subscritor do
recurso, ainda que com data posterior, configura confirmação tácita, sanando, assim, o
vício da representação processual. 2. A impugnação genérica dos fundamentos da
decisão recorrida não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3.
A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração
de honorários no julgamento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC, arts. 932, III, 253, parágrafo único,
art. 662;
I, 85, § 11, 79, 80, I, II e IV, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.053.156/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
15/8/2022;
AREsp n. 1.969.273/SP,
Quarta Turma, julgado em
(AgInt no
AGRAVO
13/12/2021.
AREsp 2748845/BA.
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0353317-0. T4 –
QUARTA TURMA. Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. DJEN
sem grifos no original.)
05/05/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51864466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:49
Código de Controle do Documento: 21b4e595-922d-4040-99f7-67a1988009c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.712.570 / MT
Número Registro: 2024/0285962-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052444920218110041 10187513520238110000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A CAPILE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - MT006820
CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES -
MT012173
JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES - MT026767
MURILO DE MOURA GONÇALVES - MT021863
EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - MT014702O
AGRAVADO
: VP SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA
OUTRO
NOME
: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : IZONEL PIO DA SILVA - MT013813
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - MT011504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
Documento eletrônico VDA54010958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:12
Código de Controle do Documento: 67cab50e-d893-41f3-abfd-e1f3e4414537

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:12
Código de Controle do Documento: 67cab50e-d893-41f3-abfd-e1f3e4414537